Tribunal: STF
Processo: RE 1330064
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, assim ementado (eDOC 11, p. 14):
    “EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. PEDIDO INDEFERIDO. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE PORARRASTAMENTO DOS ARTIGOS 30 A 36 DA LEI 13.27/2016. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DEINSTRUMENTO. MANIFESTAÇÃO DO ORGÃO ESPECIAL DO E. TRF2. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DEINCONSTITUCIONALIDADE Nº 0011142- 13.2017.4.02.0000. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA DOART. 85, §19, DA LEI 13.105/2015 E DOS ARTS. 27 E 29 A 36 DA LEI 13.327/2016. DECISÃO RECORRIDA EMCONFORMIDADE COM A DECISÃO DO ÓRGAO ESPECIAL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DORECURSO.” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição da República, aponta-se violação ao art. 102, II, a, do Texto Constitucional. 
    Sustenta-se, em suma, pela constitucionalidade do recebimento de honorários pela Advocacia Pública, bem como pela ofensa à competência do Supremo Tribunal Federal para declaração de inconstitucionalidade da Lei 13.327/2016. 
    É o relatório.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    O acórdão recorrido divergiu do entendimento recentemente firmado por esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 6.053, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Morais, em que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos.
    Por ocasião do julgamento, a maioria dos Ministros entendeu por conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, §19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, para estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal. O acórdão restou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.
    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).
    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 
    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (ADI 6.053, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 17.07/2020)
    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, e art. 21, §1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para consignar a constitucionalidade da destinação dos honorários de sucumbência aos advogados públicos federais. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente